Tribunal: TJPA
Processo: 0805909-18.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805909-18.2026.8.14.0000

PACIENTE: IRAMAR ALVES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. AVALIAÇÃO MÉDICA E PRISÃO DOMICILIAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO MAIS, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de apenado condenado a 14 anos de reclusão por homicídio qualificado, em regime fechado, sob alegação de inércia do Juízo da Execução quanto à homologação de remição de pena pelo trabalho e estudo e ao cumprimento de decisão que determinara avaliação médica para subsidiar eventual prisão domiciliar em razão de alegada nevralgia do trigêmeo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão judicial quanto à homologação das remições de pena; (ii) saber se a ausência de realização de avaliação médica caracteriza constrangimento ilegal apto a ensejar concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação de que o Juízo da Execução proferiu decisões em 08/08/2025, 07/11/2025 e 23/04/2026, reconhecendo e homologando remições de pena pelo trabalho e estudo, totalizando dias remidos, com determinação de atualização do cálculo da pena, o que evidencia a perda superveniente do objeto quanto a esse ponto.

4. Demonstração de que a autoridade apontada como coatora determinou reiteradamente a realização de avaliação médica, com expedição de ofícios à unidade prisional, inexistindo inércia imputável ao Juízo.

5. Ausência de prova pré-constituída da gravidade da enfermidade ou da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, inviabilizando a concessão de prisão domiciliar em sede de
habeas corpus
.

6. Inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder atribuível à autoridade judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus
julgado prejudicado quanto ao pedido de homologação de remição de pena e, no mais, ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência de decisões que homologam remição de pena acarreta a perda do objeto do habeas corpus fundado em alegada omissão judicial. 2. Não há constrangimento ilegal quando o Juízo da Execução adota providências reiteradas para viabilizar avaliação médica do apenado, sendo inviável a concessão de prisão domiciliar sem prova idônea da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de tratamento no cárcere.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; LEP, arts. 117 e 126, § 1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 954.683/AL, 6ª Turma, j. 09/04/2025; STJ, HC 932.700/MT, 6ª Turma, j. 10/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado em parte o
writ
e no mais
denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 12 a 14 do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de medida liminar, impetrado pela advogada Pâmella Suely de Arruda Custódio em favor de
IRAMAR ALVES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção/PA
, nos autos do Processo de Execução Penal nº 7004880-91.2024.8.09.0051.

Consta da impetração que o paciente se encontra custodiado cumprindo pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, imposta pelo Juízo da Vara Criminal e de Execuções Fiscais da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Sustenta a impetrante que o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção/PA permanecia inerte quanto a dois pedidos pendentes: (i) a homologação de remição de pena pelo trabalho e pelo estudo, nos termos do art. 126 da Lei nº 7.210/1984; e (ii) o cumprimento de decisão proferida em 08/08/2025, que determinara a intimação da unidade prisional para que o reeducando fosse submetido a avaliação médica, com vistas à verificação da possibilidade de concessão de prisão domiciliar, em razão de alegada doença grave consistente em nevralgia do trigêmeo.

Aduz que o processo de execução encontrava-se concluso desde 07/01/2026, sem qualquer deliberação por parte da autoridade apontada como coatora, a despeito de reiteradas tentativas extrajudiciais, inclusive por meio de balcão virtual, sem êxito. Argumenta que a omissão judicial configuraria constrangimento ilegal, privando o paciente dos benefícios legais a que faz jus e comprometendo seu processo de ressocialização.

Requereu, liminarmente e no mérito, a homologação das remições devidas e a determinação de expedição de ofício à Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia/GO para a realização da avaliação médica do paciente.

Distribuídos os autos, coube a relatoria inicialmente a esta Desembargadora, que, em 12/03/2026, determinou a requisição de informações ao Juízo impetrado, reservando-se para apreciar o pedido liminar após o seu recebimento. Em razão de afastamento funcional desta Relatora, os autos foram redistribuídos, nos termos do art. 112 do Regimento Interno do TJPA, à Excelentíssima Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, que, em 20/03/2026, indeferiu o pedido de medida liminar e determinou a requisição de informações ao Juízo coator e o posterior encaminhamento dos autos ao Ministério Público na condição de
custos legis
.

Em informações (ID 34645790), esclarece o Juízo de primeiro grau:

“O paciente foi condenado a 14 (quatorze) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP), com início de cumprimento de pena em 14/08/2024, em regime fechado; o processo de execução foi objeto de conflito negativo de competência entre o Juízo de Redenção/PA e o Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, em 04/06/2025, nos autos do Conflito de Competência nº 211554/PA (Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro), pela competência do Juízo de Redenção/PA; em 08/08/2025, o Juízo de Execução proferiu decisão acolhendo a competência, declarando remidos 29 (vinte e nove) dias pelo trabalho exercido pelo reeducando (87 dias trabalhados) e determinando a intimação da unidade prisional para submeter o paciente a avaliação médica no prazo de 5 (cinco) dias; em 07/11/2025, nova decisão declarou remidos 35 (trinta e cinco) dias pelo estudo, correspondentes a 424 (quatrocentas e vinte e quatro) horas de frequência escolar cursadas no Colégio Estadual Dona Lourdes E. Teixeira, na Unidade de Custódia e Reinserção de Redenção, totalizando 64 (sessenta e quatro) dias remidos, com determinação de atualização do cálculo da pena; em 05/11/2025, a Diretoria-Geral de Polícia Penal do Estado de Goiás autorizou o recambiamento do paciente para o Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Despacho nº 4340/2025/DGPP); em 07/01/2026, os autos foram conclusos ao Juiz do Grupo de Apoio às Execuções Penais, oportunidade em que foi expedido ofício à unidade prisional reiterando a determinação de avaliação médica; em 27/02/2026, a defesa protocolou novo petitório requerendo detração penal, homologação de nova grade de remição e reiterando, com urgência, o pedido de avaliação médica; e em 13/03/2026 aportaram aos autos o pedido de informações do presente habeas corpus.”

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Criminal Agar da Costa Jurema manifestou-se pela prejudicialidade do
habeas corpus
no que tange ao pedido de homologação das remições de pena, por perda superveniente do objeto e pela denegação da ordem, no que se refere ao pedido de avaliação médica e de prisão domiciliar.

É o relatório.

VOTO

A impetração foi ajuizada em 10/03/2026, sob a alegação de que o Juízo de Redenção/PA não teria deliberado sobre a homologação das remições de pena por trabalho e estudo. Entretanto, a documentação constante dos autos demonstra que essa premissa não se sustenta.

Com efeito, em 08/08/2025, o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Redenção/PA proferiu decisão acolhendo a competência para processar o feito, estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência nº 211.554/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04/06/2025, e
declarou remidos 29 (vinte e nove) dias de pena em razão do trabalho exercido pelo reeducando durante 87 (oitenta e sete) dias.

Em 07/11/2025,
nova decisão homologou a remição pelo estudo, declarando remidos 35 (trinta e cinco) dias
em virtude de 424 (quatrocentas e vinte e quatro) horas de frequência escolar cursadas no Colégio Estadual Dona Lourdes E. Teixeira, na Unidade de Custódia e Reinserção de Redenção, no primeiro semestre de 2025, tudo em conformidade com o art. 126, § 1º, I e II, da Lei de Execução Penal.

No curso do presente
habeas corpus
, já após a sua distribuição, o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Redenção/PA proferiu nova decisão em 23/04/2026,
declarando a remição de mais 66 (sessenta e seis) dias de pena
, correspondentes a 198 (cento e noventa e oito) dias de trabalho exercido no período de dezembro de 2024 a outubro de 2025, conforme consulta nos autos do processo de execução penal.

Na mesma decisão, foi determinada a vista ao Ministério Público para manifestação sobre os pedidos de remição pendentes nos eventos 162 a 164, 166 e 168, bem como solicitadas à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informações atualizadas sobre a efetivação do recambiamento do apenado e a juntada de certidão carcerária, além da reiteração do ofício de avaliação médica com prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, consideradas as três decisões homologatórias proferidas nos autos de execução, em 08/08/2025, em 07/11/2025 e em 23/04/2026,
o pedido de homologação de remições que fundamentou a presente impetração perdeu integralmente o seu objeto
, por superveniência de atos judiciais que esvaziaram o constrangimento que se pretendia sanar.

Quanto ao pedido de avaliação médica e de prisão domiciliar
, a impetração alega que o Juízo da Execução teria permanecido inerte quanto ao cumprimento da decisão de 08/08/2025, que determinou a intimação da unidade prisional para que o reeducando fosse submetido a avaliação médica, com vistas a subsidiar eventual pedido de prisão domiciliar fundado na alegada nevralgia do trigêmeo.

O exame detido dos autos revela, contudo, que a premissa da impetração não encontra correspondência na realidade processual documentada.

Em 08/08/2025, ao acolher a competência, o Juízo de Redenção/PA determinou a expedição de ofício à unidade prisional para que o reeducando fosse submetido a avaliação médica no prazo de 5 (cinco) dias. Verificada a não efetivação da diligência, o mesmo Juízo reiterou a ordem em 16/09/2025, determinando que o ofício fosse endereçado ao presídio em que o reeducando efetivamente se encontrava.

Em 07/01/2026, ao tornar os autos conclusos, foi expedido novo ofício com idêntico propósito. Em 24/04/2026, nova reiteração foi expedida ao Diretor da unidade prisional, determinando a submissão do reeducando à avaliação médica e o encaminhamento de relatório no prazo de 5 (cinco) dias. Em 28/04/2026, outro ofício foi expedido solicitando informação sobre a própria viabilidade da realização do exame, também no prazo de 5 (cinco) dias.

Diante desse conjunto de atos judiciais, não há como se sustentar a tese de inércia da autoridade coatora. O Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Redenção/PA adotou, em pelo menos cinco oportunidades documentadas ao longo de aproximadamente nove meses, as providências judiciais que lhe incumbiam para a efetivação da avaliação médica, expedindo ofícios e requisitando informações à unidade prisional competente.

A não realização material do exame não é imputável ao Juízo coator, mas decorre de circunstâncias alheias ao seu controle imediato: durante parte do período, o paciente encontrava-se custodiado em unidade do Estado de Goiás, em situação processual atípica resultante do longo conflito negativo de competência que perdurou de outubro de 2024 a junho de 2025 entre os Juízos de Goiânia/GO e do Pará, criando evidente dificuldade para a comunicação interestadual e o cumprimento das ordens expedidas pelo Juízo paraense.

A autorização de recambiamento do paciente para o Sistema Penitenciário do Estado do Pará, concedida pela Diretoria-Geral de Polícia Penal do Estado de Goiás em novembro de 2025, demonstra que as tratativas para regularização da custódia estavam em curso, e que a resistência da unidade prisional em atender às determinações judiciais reflete um problema de natureza administrativa e operacional, não de omissão da autoridade judicial coatora.

O constrangimento ilegal pressupõe ato ou omissão atribuível à autoridade coatora que afete, de forma direta e injustificada, a liberdade de locomoção do paciente. Na espécie, tal elemento não se configura. O Juízo impetrado agiu dentro dos limites de sua capacidade de atuação, manifestando reiteradamente sua determinação para que a diligência fosse efetivada. A omissão verificada é da unidade prisional, entidade alheia ao polo passivo desta impetração, e não do Juízo da Execução.

Acresce que a concessão de prisão domiciliar ao condenado em regime fechado, além das hipóteses taxativas do art. 117 da Lei de Execução Penal, pressupõe, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação de que o apenado está acometido por doença grave cujo tratamento não pode ser prestado no ambiente prisional (STJ, AgRg no HC n. 954.683/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 09/04/2025, DJEN 15/04/2025; AgRg no HC n. 955.359/SP, 6ª Turma, j. 18/12/2024, DJEN 23/12/2024).

No presente
writ
, a impetração se limita a invocar o diagnóstico de nevralgia do trigêmeo
sem instruir os autos com qualquer documentação médica idônea que demonstre a gravidade atual da enfermidade, sua progressão ou a incompatibilidade do estado de saúde do paciente com o cumprimento da pena no estabelecimento prisional em que se encontra
. Ausente esse suporte probatório mínimo, o pedido de prisão domiciliar é inviável nesta sede, cuja cognição sumária não comporta a instrução e o exame aprofundado que a questão requer (STJ, HC n. 932.700/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 10/09/2024, DJe 13/09/2024).

Não se identifica, portanto, ilegalidade flagrante ou abuso de poder atribuível ao Juízo coator que autorize a concessão da ordem nesta sede.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
julgo prejudicado o
habeas corpus
no que concerne ao pedido de homologação de remição de pena, por perda superveniente do objeto, e relativo ao pedido de avaliação médica e de prisão domiciliar,
denego a ordem
, por ausência de constrangimento ilegal atribuível à autoridade judicial coatora.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/05/2026